Tribunal: TJDFT
Processo: 0732445-21.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. FINALIDADE INFRINGENTE INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, em face de acórdão que julgou improcedente a ação principal por inexistência de crédito a receber pela autora e procedente a reconvenção com fixação de valor devido ao requerido, alegando a parte embargante suposta omissão quanto ao reconhecimento de crédito incontroverso, à compensação de valores com sucumbência recíproca e à aplicação da alínea “b” do art. 40 da Portaria ADAPS no 04/2022, além de contradição sobre a prova do recolhimento de contribuições previdenciárias e obscuridade na majoração dos honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, obscuridade ou contradição que justifique sua integração ou esclarecimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado se manifesta expressamente sobre todas as matérias relevantes ao deslinde da controvérsia, não havendo qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.
4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo incabíveis quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração são incabíveis quando ausentes omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado.
2. A mera insatisfação da parte com o resultado do julgamento não justifica o manejo dos embargos com finalidade infringente.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 489, § 1o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013; TJDFT, Acórdão 1697833, 0735812-27.2022.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 3/5/2023, DJE 18/5/2023.